Tribunal: TJSP
Processo: 1500954-40.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado tentado – concurso de pessoas – Pleito defensivo pugnando pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Inconsistências nas versões sustentadas pelo acusado – Firme relato dos policiais, reiterados em Juízo, que dão conta que o acusado tentou subtrair peças de um veículo produto de furto – Depoimento da vítima que vai ao encontro

Ementa:

Apelação Criminal – Furto qualificado tentado – concurso de pessoas – Pleito defensivo pugnando pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Inconsistências nas versões sustentadas pelo acusado – Firme relato dos policiais, reiterados em Juízo, que dão conta que o acusado tentou subtrair peças de um veículo produto de furto – Depoimento da vítima que vai ao encontro dos depoimentos das testemunhas de acusação – Validade da palavra dos policiais, especialmente quando encontra suporte nas demais provas produzidas – Desclassificação para receptação culposa – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao tipo penal de furto, na modalidade tentada – Dosimetria Penal – Alegação de que não há maus antecedentes em virtude do prazo depurador de cinco anos - Tese que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte - Precedentes do STJ – Primeira etapa que, no entanto, merece reparos, porque incorreu em bis in idem ao considerar o fato pelo qual o réu está cumprindo pena (roubo) como circunstância judicial e reincidência – Pena redimensionada – Manutenção do aumento na segunda etapa, decorrente da reincidência, porque a prática delituosa pode trazer diversas consequências, como a falta grave e o incremento pela reincidência, sem que se fale em bis in idem – Redutor de 1/2 proveniente da tentativa que não merece reparos – iter criminis que foi interrompido no meio da execução, ou seja, no momento em que o agente estava agachado, desparafusando as rodas do veículo – Regime inicial fechado devidamente fixado, em razão da reincidência (específica, se considerado que ambos são crimes contra o patrimônio), maus antecedentes e o fato de ter cometido o delito enquanto estava cumprindo pena pelo crime de roubo – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelos mesmos motivos – Apelo PARCIALMENTE provido para redimensionar as penas.